Tribunal: TJDFT
Processo: 0706226-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. MONITÓRIA. DUPLICATAS. CANHOTO DE ENTREGA DE MERCADORIA ASSINADO. PROVA TESTEMUNHAL. VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES. ASSINATURA DOS EMPREGADOS. TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 16 da Lei 5.474/1968, é possível o ajuizamento de procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil à ação do credor contra o devedor por duplicata sem força executiva. 1.1 Por este motivo, o entendimento jurisprudencial consolidou-se no sentido de que a duplicata despida de força executiva, seja por estar ausente o aceite, seja por não haver o devido protesto ou o comprovante de entrega de mercadoria, é documento hábil à instrução do procedimento monitório. (REsp 1334464/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016)
2. Ônus probatório atribuído à parte autora em decisão saneadora não recorrida.
3. A parte autora desincumbiu-se do seu ônus probatório, havendo congruência entre o depoimento da testemunha, oitiva do informante e assinatura oposta nas três duplicatas trazidas ao julgamento recursal.
4. Recurso conhecido e provido.